Tribunal: STF
Processo: RE 114682
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
-  Transformação,  em  parque   estadual,   de   terras   de
propriedade particular, situadas na Serra do Mar.
         Valor  da  cobertura  vegetal  abstrata  e   arbitrariamente
fixado pelo acórdão, em percentual sobre o preço da terra nua.
         Impropria aplicação, para esse fim, do  art.  160,  III,  da
Constituição de 1967, que não tem o efeito de reduzir o "quantum"  de
indenização, em prejuizo da inteireza  da  justiça  do  ressarcimento
(art. 153, par-22).
         Recurso extraordinário do Estado, de  que  não  se  conhece,
por falta de prequestionamento,  conhecendo-se  do  interposto  pelos
expropriados e dando-se-lhe, em  parte,  provimento,  para  anular  o
acórdão recorrido e determinar que outro se profira, atento a justiça
de indenização e excluida a aplicação do citado  art.  160,  III,  na
fixação do "quantum".